Tribunal: TJSP
Processo: 2032808-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – NO CASO EM QUESTÃO, TRATA-SE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR O QUE AFASTA A ALEGADA IMPENHORABILIDADE – EXEGESE DO §2o, DO ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.